Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DE BUEIRO DESNIVELADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedente o pedido. O recorrente afirma que, após cair em uma boca de esgoto desnivelada próximo ao SIA com seu veículo, teve prejuízos materiais R$ 2.371,23. Aduz que estava conduzindo seu veículo na velocidade regular e que a pista onde houve o acidente não sinalizava a existência do buraco.

2. A análise das fotografias colacionadas pelo autor (ID’s 14778122, 14778123 e 14778124) deixa claro que, apesar de existir um certo desnível entre a pista e a boca de esgoto, ele não é suficiente para causar um acidente como o narrado pelo autor (queda da motocicleta).

3. É certo que é normal e esperado que exista determinado nível de imperfeição nas vias públicas, diante da escassez de recursos públicos para mantê-las em um estado de conservação isenta de falhas. Diante destas circunstâncias, cabe àquele que opta por pilotar motocicletas possuir o mínimo de técnica para a segura condução do veículo, seja para desviar de pequenas imperfeições na pista, seja para manter-se no controle do automóvel caso eventualmente caia em alguma delas.

4. O fato de a Administração Pública ter, posteriormente, melhorado a qualidade do nivelamento entre a boca do esgoto e a pista (ID 14778144) não implica, necessariamente, no reconhecimento da culpa do Distrito Federal pelo acidente sofrido pelo autor, uma vez que para tanto seria necessário demonstrar que o estado anterior do bueiro era suficiente para provocar o infortúnio, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

5. Deste modo, não demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta falha na prestação do serviço pela Administração, é o caso de julgamento improcedente do pedido.

6. Precedente: Acórdão 1136302, 07016993820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Partes: José Luiz Ribeiro da Silva versus Distrito Federal e outros.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios por ausentes contrarrazões (ID 6764814). Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.